Tribunal: TJDFT
Processo: 0712817-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. CUMPRIMENTO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DAS CIRURGIAS.
I. Autorizada a cobertura dos procedimentos cirúrgicos nos termos da decisão que concedeu a tutela de urgência, deve ser autorizado o levantamento, pela operadora do plano de saúde, da importância depositada exatamente para viabilizar a sua realização.
II. Agravo de Instrumento provido.